Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA. ENTREGA FUTURA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CADEIA. FORNECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
1. Os arts. 2o e 8o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil (Bacen) dispõem que o correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante (corretora) que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, o que inclui a lisura das transações.
2. Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil (Bacen) evidencia a existência de responsabilidade solidária entre a corretora e sua representante cambiária que formam uma mesma cadeia de fornecimento sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
3. O fornecedor de serviços, a partir de interpretação cogente das normas consumeristas, não pode transferir integralmente o risco do negócio ao consumidor vulnerável. Pretensa irresponsabilidade contratual proveniente da relação jurídica exclusivamente pactuada entre a corretora de câmbio e a correspondente cambial deve ser apurada em procedimento judicial ou administrativo próprios que envolvam a análise de condutas das empresas envolvidas.
4. O mercado de câmbio qualifica-se como atividade empresarial de notória especialização. Não compete ao consumidor final do serviço a responsabilidade de conferir a lisura e adequação regulatória das atribuições legais que regem o comportamento dos sujeitos econômicos que integram a cadeia de serviço.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil corresponde à Taxa Básica de Juros da Economia (Selic) que incide nos negócios jurídicos em que as partes não tenham pactuado índice diverso.
6. Apelação parcialmente provida.